Tribunal: STF
Processo: HC 78307
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA "Habeas corpus"
- Esta Corte já firmou o entendimento de que o artigo 88
da Lei 9.099/95 se aplica aos delitos de lesões corporais leves e de
lesões corporais culposas de competência da Justiça Militar.
Por outro lado, no caso, o fato imputado aos ora pacientes
ocorreu em 10.04.97, portanto quando já vigente a referida Lei, não
sendo, pois aplicável a ele o artigo 91 do mesmo Diploma Legal que
é, como decidiu esta Primeira Turma no HC 77.870, norma transitória
com incidência restrita a fatos anteriores à sua vigência. Assim
sendo, já decorreu o prazo de 6 (seis) meses para o exercício do
direito de representação (artigo 102 do Código Penal), ocorrendo,
pois, a decadência desse direito; ademais, como bem salienta o
parecer da Procuradoria-Geral da República, está provado nos autos
que as vítimas renunciaram expressamente esse direito.
"Habeas corpus" deferido para declarar-se a extinção da
punibilidade dos ora pacientes.